Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VEÍCULO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta e idônea; ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso; e, iii) determinar se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando existentes elementos que indicam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva mediante prognóstico antecipado da pena ou do regime prisional futuro.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.